Tribunal: TJPA
Processo: 0800301-37.2021.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800301-37.2021.8.14.0025

APELANTE: MARIA ROGERIA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

APELAÇÃO

MARIA ROGERIA DA SILVA
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS IMPOSSIBILIDADE. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

APELAÇÃO BANCO BRADESCO
.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. REJEITADAS.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PORPORCIONAL. TERMO DA APLICAÇÃO DE JUROS PARA OS DANOS MORAIS. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ.

RESTITUIÇÃO DE VALORES JÁ DESCONTADOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de

DEUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A E MARIA ROGERIA DA SILVA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA
, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo que foi realizado indevidamente.

Desse modo, requereu que fosse declarada a inexistência de débito, devolvido em dobro o valor; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais e pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor total condenatório.

A autora juntou extrato do empréstimo Bancários fornecidos pelo INSS e documentos pessoais.

Ao receber os autos o magistrado indeferiu a antecipação de tutela.

Contestação ID Num.16823072.

Réplica à Contestação Num. 16823079.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo, condenando o banco a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, , com incidência de correção a partir do desembolso e juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar da publicação da sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso. Condenou ainda o réu, ao pagamento de custas processuais acrescidas de correção monetária, a contar dos respectivos desembolsos, e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data do trânsito em julgado deste pronunciamento jurisdicional, quando estará configurada a mora; e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado das condenações, conforme art. 85, §2o, do CPC.

Nas razões recursais
MARIA ROGERIA DA SILVA
, interpôs recurso, alegando necessidade de majoração dos danos morais fixados em sentença,

para R$ 10.000,00(dez mil reais), pois tais valores não condizem com os princípios utilizados pela jurisprudência.

Contrarrazões ID Num. 16823102.

Também irresignado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

alegando prescrição quinquenal e decadência quadrienal, bem como impugna a gratuidade de justiça.

Sustenta legalidade na conduta da instituição financeira, na medida que houve comprovação da relação contratual, bem como que o contrato foi excluído antes mesmo da propositura da ação, de modo que o autor deixou de demonstrar que houve os descontos no valor discutido, ou seja, deixou de demonstrar que o contrato permanece ativo e com descontos sendo realizados, deve a presente demanda ser julgada improcedente, em especial por inexistir dano ao Autor em razão de inexistirem cobranças.

Nesses termos, aduz inexistente o dano moral e material, além de afirmar que em virtude da fixação dos juros para os danos morais não terem sido fixados desde o arbitramento em sentença, em contradição ao entendimento majoritário e razoável, incorreu a decisão em erro material.

Alega que o quantum indenizatório se encontra desarrazoado e que tendo sido liberado o valor em favor da parte recorrida, deve haver sua restituição. Além disso, requereu a condenação de litigância de má-fé da apelada, que fosse afastada a condenação de honorários ou que tais valores sejam compensados

com as verbas honorárias que a parte Recorrida deverá adimplir à Recorrente por conta dos pleitos que não prosperarem e por força da sucumbência recíproca, com fulcro na Súmula 306 do STJ.

Ante o exposto, requereu que o recurso fosse conhecido e desprovido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

APELAÇÃO- MARIA ROGERIA DA SILVA:

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Alega o apelante que o valor fixado a títulos de danos morais não condiz com os princípios utilizados pela jurisprudência.

Analisando detidamente os autos, observa-se que uma vez considerado inexistente o contrato, incide a responsabilidade civil objetiva do banco, prevista no art. 14 de CDC, cabendo a ele reparar os danos causados ao consumidor. Nessa e
steira a Súmula 479 do STJ assim dispõe: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRADULENTO CONTRATADO EM CONTA CORRENTE VIA INTERNET BANKING E PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO DE 06 BOLETOS EM FAVOR DE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. 2. OPERAÇÕES INDEVIDAS QUE DILAPIDARAM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DURANTE DOIS MESES. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTOU QUALQUER POSTURA PARA SOLUCIONAR O VÍCIO OU MINORAR AS DUAS CONSEQUÊNCIAS. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. PATAMAR DE FIXAÇÃO MANTIDO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA E AOS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. 4. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DOS BOLETOS REALIZADO, PARCIALMENTE, COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BOLETOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PORÉM, PARTE DOS BOLETOS FOI PAGA COM O MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, O QUAL DEVE SER RESTITUÍDO. CONDENAÇÃO REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0032956-55.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 03.07.2019)
(TJ-PR - APL: 00329565520178160001 PR 0032956-55.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 03/07/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019)

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
:

Com efeito, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 2.000,00 (três mil reais) seja razoável e proporcional, não havendo para o caso dos autos qualquer necessidade de majoração, tal como requer o apelante.

Desse modo, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença nos termos referenciados.

APELAÇÃO - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINAR PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA QUADRIENAL:

Primeiramente é necessário explicitar que a parte recorrida não está obrigada a acionar o banco, para só então fazer valer o seu direito de propor uma demanda, tampouco de intentar esta mesma demanda no prazo que entende o recorrente, devendo sim, sobretudo respeitar o prazo prescricional, o que fora realizado pela parte, na medida em que em se tratando de reparação de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços e aplicando-se o art. 14 do CDC, o prazo prescricional aplicável é o disposto no art. 27 do CDC, tendo início a partir da data do último desconto efetuado do benefício da parte autora.

Desse modo, rejeito as preliminares suscitadas.

MÉRITO:

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

No caso dos autos é possível observar que o banco deixou de trazer aos autos o contrato do suposto empréstimo realizado entre as partes, com a assinatura válida da autora, para que assim justificasse os valores descontados.

Nesses termos, observa-se que o desconto foi realizado de maneira indevida, s
em autorização; tendo a autora por vários meses sofrido restrição em seu orçamento mensal
, motivo pelo qual entendo que cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo
é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.

Diante dos fatos, tem-se que inexistindo o contrato e, portanto, havendo cobrança indevida, deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor.

Na hipótese em exame, portanto, incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Na esteira da Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRADULENTO CONTRATADO EM CONTA CORRENTE VIA INTERNET BANKING E PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO DE 06 BOLETOS EM FAVOR DE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. 2. OPERAÇÕES INDEVIDAS QUE DILAPIDARAM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DURANTE DOIS MESES. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTOU QUALQUER POSTURA PARA SOLUCIONAR O VÍCIO OU MINORAR AS DUAS CONSEQUÊNCIAS. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. PATAMAR DE FIXAÇÃO MANTIDO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA E AOS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. 4. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DOS BOLETOS REALIZADO, PARCIALMENTE, COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BOLETOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PORÉM, PARTE DOS BOLETOS FOI PAGA COM O MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, O QUAL DEVE SER RESTITUÍDO. CONDENAÇÃO REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0032956-55.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 03.07.2019)
(TJ-PR - APL: 00329565520178160001 PR 0032956-55.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 03/07/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019)

Do
Quantum
Indenizatório

É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 2.000,00 (três mil reais) seja razoável e proporcional.

JUROS – DANOS MORAIS.

No que se refere a alegação
de que a fixação dos juros para os danos morais deve ser fixadas desde o arbitramento, entendo que não merece prosperar, na medida em que se tratando de inexistência de contrato, a relação passa a ser extracontratual, aplicando-se, pois a súmula 54 do STJ, que para tanto dispõe que os juros de mora deve ser aplicado a partir do evento danoso e não do seu arbitramento, tal como requer o apelante.

Por fim, quanto a restituição dos valores que o banco afirma ter disponibilizado, entendo inexistente qualquer prova nesse sentido, repisando que não há sequer presente provas da existência da relação contratual, quanto mais disponibilidade de valores, motivos pelos quais também deve ser mantido os ônus de sucumbência, nos termos fixado em sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares suscitadas, e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, de de 2024.

Belém, 19/09/2024